Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-35.2022.8.11.0109
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000004-35.2022.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERVINO KOVALESKI - CPF: 502.716.521-87 (EMBARGADO), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 31.141.819/0001-00 (EMBARGANTE), CASSIO SIMABUCO TIBANA - CPF: 001.390.401-96 (ADVOGADO), ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ - CPF: 018.534.750-92 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 731.449.161-53 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA E SILVA - CPF: 017.351.341-71 (ADVOGADO), GUILHERME AZAMBUJA FALCAO NOVAES - CPF: 018.008.391-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REFORMATIO IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais e fixar os juros de mora a partir do evento danoso. A embargante alega contradição e omissão, sustentando a ocorrência de
reformatio in pejus
pela alteração, de ofício, do termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do termo inicial dos juros de mora pelo acórdão configura
reformatio in pejus
e, portanto, extrapola os limites do recurso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de matéria já decidida, destinando-se apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a fixação de juros moratórios e de correção monetária
trata-se
de matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício, não configurando
reformatio in pejus
nem julgamento
extra petita
.

5. A modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso está em consonância com a Súmula 54 do STJ e foi devidamente fundamentada no acórdão, inexistindo qualquer omissão ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A alteração de ofício do termo inicial dos juros de mora não configura
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. A modificação dos consectários legais da condenação pode ser realizada de ofício, sem violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1832824/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.03.2023; Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODOBRÁS COMBUSTÍVEIS LTDA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo
ora
embargante em face de sentença exarada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por

ERVINO KOVALESKI
em seu desfavor, a fim de:
a) reduzir o montante fixado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
e
stabelecer que os cálculos dos consectários legais devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os juros de mora deverão observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC; e

c)
a
rbitrar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
(ID: 327027877).

Em suas razões,
a
embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
vício de contradição e/ou omissão
ao
alterar de ofício o termo inicial dos juros de mora
, fixando-os a partir do evento danoso, em prejuízo
ao recorrente

RODOBRÁS COMBUSTÍVEIS LTDA
.

Sustenta que a modificação promovida no acórdão configura hipótese de
reformatio in pejus
,
vedada pelo ordenamento jurídico
, notadamente diante do disposto nos

arts
. 141 e 492 do CPC
, haja vista que
não houve insurgência da parte adversa quanto aos consectários legais da condenação
, tampouco interposição de recurso nesse sentido.

Alega ainda que a
devolutividade
recursal encontrava-se
objetivamente limitada ao pedido de redução do
quantum
indenizatório
, não tendo sido impugnado o marco inicial dos juros de mora, razão pela qual o acórdão
exorbitou os limites objetivos do recurso de apelação
.

Dessa forma, requer
sejam
os presentes embargos de declaração
acolhidos com efeitos infringentes
, para que
se reestabeleça
a sistemática de aplicação dos juros moratórios conforme determinad
o
na sentença
, qual seja, a partir da data da

citação
.
Ainda, pleiteia
o

enfrentamento
expresso
dos artigos 141 e 492 do CPC
, para fins de
prequestionamento
, com vistas à interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Em sua contraminuta, o embargado
pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sob o fundamento de inexistência dos vícios alegados (ID: 327907861).

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante suscita a existência de
vícios no acórdão
, asseverando que
a decisão
incorreu
em
contradição e/ou omissão
ao
alterar de ofício o termo inicial dos juros de mora
, fixando-os a partir do evento danoso, em prejuízo
ao
recorrente,
o que configuraria hipótese de
reformatio in pejus
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“
(...)
Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta
parcial provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da configuração de dano moral e à adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de compensação pelos danos morais sofridos por
ERVINO KOVALESKI
, em razão de falsa imputação de conduta criminosa.

A responsabilidade civil extracontratual encontra-se consubstanciada no dever do agente de indenizar o lesado pela prática de ato ilícito nos casos de prática de ação ou omissão que violar direito e causar dano a outrem, seja de ordem material ou moral. O dever de indenizar encontra fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem:

(...)

No caso em análise, ficou demonstrado pelas provas documentais produzidas perante o Juízo de Primeiro Grau que
ERVINO KOVALESKI
, servidor público, efetuou pagamento regular de combustível no estabelecimento da empresa ré, ora apelante, conforme comprovante juntado aos autos (ID: 320198912), mas foi posteriormente acusado pela empresa e seus funcionários de não ter quitado o valor devido.

Ficou apurado que a apelante, sem a devida verificação interna, comunicou o fato à Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia, encaminhando, inclusive, filmagem do abastecimento, o que levou à indevida suspeita de prática de furto em face do recorrido, causando-lhe prejuízos em seu ambiente de trabalho.

Conforme asseverado na sentença, é incontroverso que os funcionários da empresa, no exercício de suas funções, divulgaram vídeo do autor abastecendo no posto e, concomitantemente, lhe imputaram condutas criminosas como furto e tentativa de falsificação de documento fiscal, sem qualquer respaldo probatório.

Ao contrário do alegado em sede de apelação, verifica-se que a comunicação feita pela recorrente extrapolou os limites do exercício regular de direito, uma vez que a imputação de crime ao recorrido foi realizada sem a mínima diligência investigatória, culminando na exposição indevida de sua imagem perante colegas e superiores hierárquicos.

A conduta praticada violou os direitos da personalidade do apelado, notadamente os referentes à honra e à imagem, protegidos constitucionalmente pelo artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, configurando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Embora a apelante sustente a inexistência de dano moral, sob o argumento de ausência de divulgação pública ampla, a jurisprudência reconhece que a falsa imputação de prática criminosa configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, bastando a demonstração do ato ilícito e de sua repercussão negativa no meio social ou profissional da vítima.

Assim, caracterizada a ilicitude e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar. A propósito:

(...)

De igual modo, não prospera a tese de que os fatos constituíram mero dissabor, pois restou comprovado que a filmagem foi indevidamente encaminhada para pessoas não autorizadas e terceiros alheios à empresa, dentre eles servidores da Secretaria de Saúde do Município, fato que expôs o recorrido a constrangimentos e afetou sua imagem profissional.

Quanto à alegação de inexistência de repercussão pública ou de instauração de procedimento administrativo disciplinar ou inquérito policial, tais circunstâncias não têm o condão de afastar o dano moral reconhecido, uma vez que restou evidenciado que o vídeo foi divulgado e que falsas acusações foram dirigidas ao apelante em seu ambiente de trabalho, atingindo diretamente sua honra e dignidade.

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma no ponto em que reconheceu o dever de indenizar, uma vez que restaram plenamente demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil e a prática de ato ensejador de dano moral em desfavor do recorrido.

Por outro lado, no tocante ao quantum

fixado a título de indenização,
assiste parcial razão

à apelante.

A quantificação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a ineficácia do caráter pedagógico da medida.

Para a fixação da quantia devida, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, dentre elas a gravidade e extensão do dano, a condição socioeconômica dos envolvidos, o grau de culpa do ofensor, bem como o caráter pedagógico da indenização e compensatório para a vítima.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Com efeito, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se elevado diante das particularidades do caso concreto. Embora seja inegável a ocorrência do dano moral, constata-se que os fatos não repercutiram de forma grave na esfera pessoal ou profissional do recorrido, uma vez que não houve a instauração de qualquer procedimento investigativo — seja criminal, seja administrativo —, tendo a situação sido prontamente resolvida antes mesmo da intervenção de autoridades competentes.

Tais circunstâncias, ainda que não afastem o dever de indenizar, devem ser ponderadas na quantificação do valor reparatório, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil, que vincula a indenização à extensão do dano, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia pedagógica da sanção civil.

Diante disso, entendo adequado
reduzir

o valor da indenização para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia adequada e proporcional para compensar o abalo sofrido pelo recorrido e, ao mesmo tempo, preservar o caráter sancionatório e pedagógico da condenação, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Por fim, no tocante à
correção monetária e juros de
mora
, pertinente
apontar que, por se tratar de matéria de ordem pública e constituir mera decorrência lógica da condenação, o consectário legal
pode ser revisto de ofício
, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Sobre o tema,
“
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício,
sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus
”

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Em razão disso, os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os juros de mora deverão observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC.

Além disso, no tocante aos juros de mora, embora a sentença tenha fixado que sua incidência deverá ocorrer a partir da data da citação, a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Dessa forma, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que também merece reforma a sentença com relação a esse ponto, a fim de que os juros de mora sejam calculados a partir da data do evento danoso e não a partir da data da citação.

(...)

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
RODOBRÁS COMBUSTÍVEIS LTDA
, para:

a) Reduzir o montante fixado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) Estabelecer que os cálculos dos consectários legais devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os juros de mora deverão observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC; e

c) Arbitrar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)” (ID: 325389353)
(grifamos).

Como se vê, não há quaisquer omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas,
haja vista ter o acórdão recorrido fundamentado de forma clara e detalhada a possibilidade de
revisão
de ofício da correção monetária e dos juros moratórios, fundamentando expressamente a decisão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao contrário do asseverado pelo embargante,
não há que se falar em ocorrência de
reformatio in pejus
, uma vez que os
consectários legais
— correção monetária e juros moratórios —
podem ser revistos de ofício
, a qualquer tempo ou grau de jurisdição,
por se
tratarem
de matéria
s
de ordem pública
e constituírem
mera decorrência lógica da condenação principal
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido
,
vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA .
JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de
ofício .
Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração,
bem como a modificação de seu termo inicial
, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
AGRAVO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA .
RECONHECIMENTO. 1.
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão.
2 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO RECURSO INTERNO. DESRESPEITO AO ART. 1.021, § 1.º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
2.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, não há reformatio in pejus na alteração dos parâmetros dos juros e da correção monetária fixados na sentença, mesmo sem recurso a esse respeito e no âmbito de remessa necessária, por ser cuidarem de consectários legais da própria condenação
. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.050.554/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Registre-se
que
no acórdão
embargado
foi expressamente mencionado o seguinte julgado no sentido de que
“
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício,
sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus
”

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Aplicando o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado
em diversas ocasiões
:

(...) A correção monetária e os
juros
de
mora
são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu
termo

inicial
, não configura julgamento extra petita nem
reformatio

in

pejus
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
(N.U 1000936-34.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

(...) Em relação aos parâmetros de
correção
monetária e
juros
, por constituírem matéria de
ordem

pública
, sua fixação ou alteração pode ser realizada de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou
reformatio

in

pejus
.
(...)
(N.U 1000190-64.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Assim, a alteração do termo inicial dos juros moratórios
não representa inovação ofensiva
ao
recorrente
, tampouco extrapolação dos limites da
devolutividade
recursal,
uma vez que se
tratam
de matérias de ordem pública, podendo ser reconhecidas de ofício por esta Corte julgadora.

O
utrossim, também não há que se falar em violação aos
artigos 141 e 492 do CPC,
notadamente porque
não há, no caso em apreço, qualquer extrapolação dos limites da lide ou julgamento
extra
ou
ultra petita
, pois,
conforme demonstrado alhures,
a
aplicação ou alteração
dos consectários legais não configura inovação indevida
,
por se tratar da

aplicação de normas de ordem pública
, que podem ser
analisadas de ofício pelo julgador
.

P
ortanto, verifica-se que inexiste eventual omissão e/ou contradição no acórdão recorrido,
tratando-se de
mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
RODOBRÁS COMBUSTÍVEIS
LTDA

.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025